Tribunal: STF
Processo: AC 1091
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A PEDIDO DE IMEDIATO PROCESSAMENTO, NA ORIGEM, DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO.
1. Os argumentos trazidos na peça
   recursal em nada alteram o quanto já analisado na decisão
   atacada.
2. A ausência de cópia reprográfica de procuração
   assinada pelo advogado do recorrente configura hipótese de
   incognoscibilidade do recurso interposto. Precedentes.
3.
   Suposto descumprimento dos princípios constitucionais da
   proporcionalidade e da razoabilidade não demonstrado.
   Precedentes.
4. Caráter abusivo na utilização desta via
   recursal. Multa. Afronta direta ao art. 557, § 2º, do Código de
   Processo Civil. Descumprimento do dever de lealdade. Arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.